Tribunal: STF
Processo: HC 84629
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EVASÃO DE
DIVISAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. ATIPICIDADE. REEXAME DE PROVAS.
DELITO ANTECEDENTE.
1.      O habeas-corpus, por seu rito sumário, não
comporta o exame da alegação de ausência do elemento subjetivo, a
fim de chegar-se à atipicidade da conduta relativa ao crime de
evasão de divisas, se a Juíza afirma que determinada quantia foi
remetida ao exterior para quitar contratos de importação de veículos
 e, ao mesmo tempo, consigna que as operações não foram regularmente
 efetuadas via Banco Central do Brasil, não havendo como saber se os
 valores remetidos ao exterior foram efetivamente utilizados no
pagamento das importações.
2.      Igualmente, o writ não é a via
adequada à análise da atipicidade do crime de lavagem de dinheiro,
ao argumento de ter ocorrido antes da vigência da Lei 9.613/98, se
consta da sentença valores supostamente lavados após o advento da
referida lei; e muito menos ao questionamento a propósito da
insignificância, origem e finalidade das quantias posteriores ao
marco da lei, por reclamar amplo reexame do material probatório
coligido na instrução criminal.
3.      Hipótese, ademais, em que não
restou comprovada a ausência da prática do crime antecedente, de
modo a afastar o delito de lavagem de dinheiro.
        Ordem denegada.